Tribunal: TJSP
Processo: 1000701-71.2022.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Condenatória em Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Alegação de que ré teria aberto cadastro e fornecido seus dados a terceiros, mediante pagamento, sem sua autorização prévia - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor – Prestação de serviço de fornecimento de dados - Matéria de Competência recursal de uma das Câmaras das Subseções II e III da Seção

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Condenatória em Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Alegação de que ré teria aberto cadastro e fornecido seus dados a terceiros, mediante pagamento, sem sua autorização prévia - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor – Prestação de serviço de fornecimento de dados - Matéria de Competência recursal de uma das Câmaras das Subseções II e III da Seção de Direito Privado – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.